Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700778-54.2022.8.07.9000 RECORRENTE: LENICE INACIO DA SILVA RECORRIDO: CARMEN OCTAVIANO DE ALVARENGA PEDRAS, ARNALDO DE ALVARENGA SALLES, CLAUDIA PEDRAS DE ALVARENGA MENDES, EVANDRO DE PAIVA ALVARENGA, FERNANDO DE PAIVA ALVARENGA, FAUSTO OCTAVIANO DE ALVARENGA JUNIOR, HELENA OCTAVIANO DE ALVARENGA, HELENICE HALBE DE ALVARENGA PINTO, IGNEZ ALVARENGA SALLES DE ALMEIDA BRITO, ISABELA MIRANDA OCTAVIANO DE ALVARENGA, MARGARIDA ALVARENGA LEAL, MARILIA OCTAVIANO DE ALVARENGA BARBOSA, MARINA PAIVA DE ALVARENGA, MAURICIO DE ALVARENGA PINTO, MILTON EDUARDO DE ALVARENGA PINTO, MUNICIPIO DE CORINTO, PAULO CESAR OCTAVIANO DE ALVARENGA, RAQUEL DE ALVARENGA BARBOSA, VINICIUS DE ALVARENGA PINTO, SORAIA PEDRAS DE ALVARENGA ANTUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ROMPIMENTO DE TESTAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. COMPETÊNCIA. AUTOR DA HERANÇA. MÚLTIPLOS DOMICÍLIOS. PREVENÇÃO. INVENTÁRIO. 1. Nos termos do art. 48 do CPC, o foro do domicílio do autor da herança é competente para análise das questões atinentes ao inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposição de última vontade, impugnação, anulação de partilha extrajudicial, bem como para todas as ações na qual o espólio for réu. 2. Não havendo domicílio certo, a competência é determinada pelo foro de situação dos bens (art. 48, parágrafo único, inciso I, do CPC) e, na hipótese de multiplicidade de imóveis, situados em foros diferentes, a ação pode ser ajuizada em qualquer um deles. 3. A ação de rompimento de testamento c/c pedido de declaração de sua nulidade não é conexa com a ação de inventário, verificando-se, todavia, a ocorrência de prejudicialidade, razão pela qual as ações devem ser reunidas para julgamento conjunto, em observância ao disposto no art. 55, §3o, do CPC. 4. Consta do art. 80 da Lei no 10.741/03, a fixação do foro de competência do local de domicílio do idoso apenas no caso de proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos, não havendo previsão leal para alteração da competência nos demais casos em razão da alegação de dificuldade de locomoção da agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 48, inciso II, 313, inciso V, alínea “a”, e 612, todos do Código de Processo Civil, defendendo a competência do juízo de Brasília para apreciar a ação de rompimento de testamento em discussão, ao argumento de que referida ação não tem o condão de causar qualquer prejuízo ao julgamento da ação de abertura de testamento ou do inventário em curso no juízo de Corinto/MG, uma vez que o julgamento destas deve ficar suspenso até sobrevir o trânsito em julgado da decisão da ação de rompimento de testamento. Afirma ser incontroverso que o autor da herança possuía domicílio em Brasília; b) artigos 2o, 3o e 80, todos da Lei 10.741/2003, sustentando que o deslocamento da competência causará enorme prejuízo à recorrente, que é pessoa idosa, bem como afronta o direito ao acesso à justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 48, inciso II, 313, inciso V, alínea “a”, e 612, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025